Tribunal: STF
Processo: ARE 1414888
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. CESSÃO DE AUTOMÓVEL DE TERCEIRO. CONTABILIZAÇÃO. ART. 28, § 6º, III, DA LEI 9.504/97. SÚMULA 24/TSE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICÁVEIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/MG pela desaprovação das contas de campanha da agravante, eleita ao cargo de prefeito de Pitangui/MG em 2020, por não contabilizar a cessão de automóvel de terceiro em sua prestação de contas. 2. De acordo com o art. 28, § 6º, III, da Lei 9.504/97, nos autos das contas de campanha, é dispensada a prova da ‘cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha’. 3. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem consignou que ‘a recorrente não logrou comprovar a propriedade do veículo modelo Lincoln’ nem ‘a vigência de seu casamento’. Nesse contexto, a análise do argumento recursal de que o veículo era de propriedade do cônjuge da agravante demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade está condicionada a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé. 5. A Corte de origem não registrou o valor exato da locação do automóvel utilizado pela agravante, consignando que se tratava de ‘veículo de luxo’ da ‘marca Lincoln’ e que ‘o total de receitas declaradas (financeiras e estimadas) da candidata foi de R$ 123.276,00 [...], fato que torna relevante a omissão’. Nova incidência, portanto, da Súmula 24/TSE. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 259). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 266 e 271).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Salienta “que o v. acórdão recorrido violou diretamente os preceitos constitucionais, entendendo pela não apreciação do Recurso Especial Eleitoral. Sendo assim, faz-se imperiosa sua reforma, com vistas a afastar a violação direta ao art. 5º, LV e art. 93, IX, da CF/88” (fl. 9, e-doc. 274).



    Ressalta que “a aplicação de multa apenas corrobora a intensa violação ao devido processo legal e ao direito de ampla defesa da recorrente, eis que a oposição dos Embargos, além da finalidade de prequestionamento, pretendia indicar novamente que o acórdão recorrido se limitou a reiterar os fundamentos já indicados em sede de decisão monocrática. E, em momento processual algum, analisar os fundamentos apresentados em razões recursais e em sede de Agravo Interno” (fl. 12, e-doc. 274).



    Argumenta que “o v. acórdão rejeitou os embargos abstratamente, sem analisar os elementos fático-jurídicos apontados, daí a necessidade de conhecer-se o recurso por violação ao art. 93, IX, CF para cassar o v. acórdão que apreciou os declaratórios” (fl. 13, e-doc. 274).



    3. O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral (Tema 197) e incidência das Súmulas ns. 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 275).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a Excelsa Corte entendeu por bem negar a apreciação do Recurso Especial, reitera-se, embora a agravante tenha demonstrado que o julgamento do recurso não carecia de reexame fático probatório e prescindia de registro do valor estimativo da operação pelo Tribunal Regional. Justamente em virtude desta negativa é que decorre a ofensa constitucional apresentada em sede de declaratórios e do Extraordinário, pois houve recusa em conferir trâmite ao apelo especial, sem a devida manifestação da Corte quanto à matéria devolvida pela agravante” (fl. 5, e-doc. 279).



    Sustenta que “o Recurso Extraordinário não pode ser acusado de inadmissibilidade por falta de provocação do prequestionamento – no que tange a violação aos artigos 5º, caput, LV e 93, IX, da CF/88 – eis que embora as matérias não tenham sido objeto da manifestação expressa pela Corte Superior, foram suscitadas pela agravante” (fl. 6, e-doc. 279).



    Ressalta que “o pedido de afastamento da multa cominada também decorre da existência de cerceamento de defesa e infringência ao devido processo legal, portanto, da violação aos dispositivos constitucionais consubstanciados nos 5º, caput, LV e 93, IX, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 279).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.  



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Quanto à aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou o Tema 197 da repercussão geral, nos termos seguintes:



    “(...) registre-se a esse respeito que o STF, na análise do AI 752633 RG/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18.12.2009, fixou a tese de que a questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 197). 



    Ante o exposto, com esteio no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, inadmito o recurso extraordinário” (e-doc. 275).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente. No § 2º do art. 1.030 e no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê-se o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou da Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.347.078-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.192.355-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    A agravante não interpôs, no Tribunal Superior Eleitoral, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 197 da repercussão geral.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo interno interposto pela agravante, com os seguintes fundamentos:



    “Nesse contexto, para se concluir de modo diverso – em especial quanto à alegação recursal de que o veículo era de propriedade do cônjuge da agravante –, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.



    De outra parte, conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má-fé. (...)



    No caso, a Corte de origem não registrou o valor exato da locação relativa ao automóvel utilizado pela agravante. Ademais, consignou que se tratava de ‘veículo de luxo’ da ‘marca Lincoln’ e que ‘o total de receitas declaradas (financeiras e estimadas) da candidata foi de R$ 123.276,00 [...], fato que torna relevante a omissão’. Assim, mais uma vez incide na espécie o óbice da Súmula 24/TSE” (fl. 4, e-doc. 259). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    No mesmo sentido são estes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Recurso Especial Eleitoral não admitido pelo TSE ante a ausência de requisito de admissibilidade. 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Divergência entre julgados do STF não demonstrada. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.331.308-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 9.11.2022).



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral manejado junto à Corte Eleitoral Regional. 2. A controvérsia acerca da regularidade formal da prestação de contas de campanha eleitoral, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.354.718-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora